Tribunal: STF
Processo: RE 201802
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA:    Servidores estaduais submetidos ao regime da C.L.T.
Incidência das normas relativas à política salarial estabelecida
pela União Federal. Precedentes do S.T.F.
- Esta Corte, por seu Plenário e por suas Turmas (assim, a Título
exemplificativo, nos RREE-164.715, 144.986, 184.791 e 201.714),
já firmou o entendimento de que os servidores estaduais sujeitos
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho estão submetidos
à incidência das normas de reajuste salarial previstas e, legislação
Federal, sem ofensa aos artigos 1º, 6º, 13 e incisos, 57, II, 65,
98, § único, e 2000 da Emenda Constitucional nº 1/69.
Dessa orientação  não divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, no caso, para chegar a conclusão contrária à que
chegou o acórdão recorrido no tocante às pretendidas ofensas ao
art. 5º, XXXV, LIV e LV, da atual Constituição, seria mister que se
examinasse previamente a legislação infraconstitucional, o que implica
dizer que essas alegadas violações à Carta Magna são indiretas ou
reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.